Tribunal: TRF3
Processo: 5017110-19.2019.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
731/775)

5017110-19.2019.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017110-19.2019.4.03.6182

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JBS CONFINAMENTO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO AUGUSTO CHILO - SP221616-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, ante a perda superveniente de interesse recursal.

Posteriormente à interposição da apelação nos embargos à execução, a execução fiscal correlata foi extinta em razão do cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa pela própria exequente. Na ação executiva, houve apelação restrita à fixação de honorários advocatícios, tendo transitado em julgado a matéria relativa à exigibilidade do tributo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal na apelação interposta em embargos à execução fiscal quando a execução principal foi extinta, com trânsito em julgado quanto à exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

O trânsito em julgado da decisão proferida na execução fiscal confere imutabilidade e estabilidade à controvérsia relativa à exigibilidade do crédito tributário, impedindo sua rediscussão em embargos à execução, que possuem natureza incidental em relação ao processo executivo.

No caso concreto, a execução fiscal foi integralmente extinta após o cancelamento da inscrição em dívida ativa pela própria Fazenda Nacional, e o acórdão proferido na execução transitou em julgado, inclusive quanto às verbas honorárias.

A pretensão recursal da União visa rediscutir a exigibilidade de parcela da contribuição destinada ao SENAR, matéria já alcançada pela coisa julgada no processo executivo, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O trânsito em julgado da decisão proferida na execução fiscal quanto à exigibilidade do crédito tributário impede sua rediscussão em embargos à execução. 2. A extinção da execução fiscal com cancelamento da inscrição em dívida ativa caracteriza perda superveniente do interesse recursal em apelação interposta nos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 932, III, e 1.021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017110-19.2019.4.03.6182

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO AUGUSTO CHILO - SP221616-A

APELADO: JBS CONFINAMENTO LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da decisão que julgou prejudicado o recurso de apelação ante a perda superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão impugnada ressaltou que, no caso em apreço, posteriormente à interposição de apelação nos embargos à execução, a execução fiscal no 5004793-86.2019.4.03.6182 foi extinta, uma vez que UNIÃO FEDERAL informara sobre o cancelamento da inscrição débito em dívida ativa. Ainda na ação executória, houve a interposição de apelação, que se restringiu, contudo, à fixação de honorários advocatícios. Assim, a matéria relativa à própria exigibilidade do tributo transitou em julgado e não pode mais ser apreciada por esta E. Corte.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a cobrança da contribuição nos autos principais tinha azo tanto na qualidade de pessoa jurídica produtora rural quanto pelo produtor rural pessoa física, mas exigidos da JBS CONFINAMENTO LTDA. com base na responsabilidade por sub-rogação. Sustenta que apenas a parte do SENAR pessoa física foi cancelada, a pedido da própria empresa e que há interesse no julgamento do recurso para que seja declarado devido o SENAR pessoa jurídica.

Foi certificado o trânsito em julgado da execução fiscal em 14/05/2025, inclusive quanto à questão relativa às verbas honorárias. Intimada para se manifestar sobre a persistência do interesse no julgamento do agravo interno, a UNIÃO FEDERAL insistiu neste último.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Conforme disposição do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno para o órgão colegiado contra decisão proferida pelo relator, ocasião na qual o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A decisão terminativa, de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de julgamento de apelação em sede de embargos à execução considerando-se que a matéria suscitada já foi decidida, com trânsito em julgado, na execução fiscal correlatada.

A questão decidida com trânsito em julgado no âmbito da execução fiscal vincula os embargos à execução incidentais.

O trânsito em julgado confere à decisão judicial a característica de imutabilidade e estabilidade, de modo que não pode mais ser discutida ou alterada. Dessa forma, eventuais questões decididas no processo principal de execução fiscal, quando alcançam o trânsito em julgado, tornam-se definitivas e vinculantes, impedindo que sejam rediscutidas nos embargos à execução fiscal.

Essa vinculação está relacionada ao princípio da coisa julgada material, previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, que estabelece que uma questão decidida definitivamente entre as partes não pode ser novamente apreciada pelo Poder Judiciário. Além disso, os embargos à execução fiscal são considerados ação incidental, ou seja, acessória ao processo de execução, o que reforça a vinculação às questões já decididas definitivamente no âmbito da execução principal.

No caso em apreço, posteriormente à interposição de apelação nos embargos à execução, a execução fiscal foi extinta após a informação da UNIÃO FEDERAL no sentido de que houve o cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa. Ainda na ação executória, houve a interposição de apelação, que se restringiu, contudo, à fixação de honorários advocatícios. Assim, a matéria relativa à própria exigibilidade do tributo transitou em julgado e não pode mais ser apreciada por esta E. Corte.

Nesse sentido, nada obstante a resistência da UNIÃO FEDERAL quanto ao julgamento do presente recurso, o trânsito em julgado no âmbito da execução fiscal vincula esses embargos à execução, haja vista o seu intento de rediscutir a exigibilidade do crédito.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de apelação, ante a perda superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Não foi demonstrado abuso ou ilegalidade na decisão guerreada.

Acrescento que, apesar dos esforços argumentativos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no sentido de ainda ser exigível o SENAR pessoa jurídica, permanece o fato de que a Execução Fiscal no 5004793-86.2019.4.03.6182 foi extinta integralmente e que o acórdão desta C. Turma, ID 363924492 dos autos de origem, já transitou em julgado.

Sem reparos, portanto, a decisão que julgou prejudicada a apelação interposta ante a perda superveniente de interesse recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, ante a perda superveniente de interesse recursal.

Posteriormente à interposição da apelação nos embargos à execução, a execução fiscal correlata foi extinta em razão do cancelamento da inscrição do débito em dívida ativa pela própria exequente. Na ação executiva, houve apelação restrita à fixação de honorários advocatícios, tendo transitado em julgado a matéria relativa à exigibilidade do tributo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal na apelação interposta em embargos à execução fiscal quando a execução principal foi extinta, com trânsito em julgado quanto à exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

O trânsito em julgado da decisão proferida na execução fiscal confere imutabilidade e estabilidade à controvérsia relativa à exigibilidade do crédito tributário, impedindo sua rediscussão em embargos à execução, que possuem natureza incidental em relação ao processo executivo.

No caso concreto, a execução fiscal foi integralmente extinta após o cancelamento da inscrição em dívida ativa pela própria Fazenda Nacional, e o acórdão proferido na execução transitou em julgado, inclusive quanto às verbas honorárias.

A pretensão recursal da União visa rediscutir a exigibilidade de parcela da contribuição destinada ao SENAR, matéria já alcançada pela coisa julgada no processo executivo, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O trânsito em julgado da decisão proferida na execução fiscal quanto à exigibilidade do crédito tributário impede sua rediscussão em embargos à execução. 2. A extinção da execução fiscal com cancelamento da inscrição em dívida ativa caracteriza perda superveniente do interesse recursal em apelação interposta nos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 932, III, e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão